Tribunal: TJPA
Processo: 0809907-74.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809907-74.2022.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL. EDUCAÇÃO É PRIMORDIAL PARA O DESENVOLVIMENTO. É DEVIDO AO JUDICIÁRIO PROMOVER DETERMINAÇÕES VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DECISÃO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PEDORES.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do
Agravo Interno e
negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão monocrática proferida por esta relatora membra da 1ª Turma de Direito Público que, nos autos de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Município do apelante, manteve a decisão de 1º grau.

Em síntese, consta da inicial, que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública, requerendo a tutela de urgência e ao final a condenação do requerido, para realizar obras de reforma e adaptação do espaço físico da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Terezinha de Jesus Rodrigues, situada na Alameda 30 e 31, s/n, Bairro Aeroporto Velho, Santarém/PA, garantindo a acessibilidade e ofertando um ambientes necessários ao desenvolvimento dos trabalhos e estudos, por não atender uma prestação regular da Política Nacional de Atenção Básica, em especial, atendendo ao Inquérito Civil nº nº 000556- 031/2020, através da Portaria nº 11/2020 – 8ª PJ/MPE/STM, realizado para subsidiar a denúncia.

Narra o ministério público que, o prédio da Escola está em situação grave, e com isso a promotoria ajuizou ação judicial, visando compelir o Ente a realizar as reformas necessárias, requereu a tutela de urgência e ao final a procedência dos pedidos.

Antes de decidir a tutela de urgência o juízo a quo determinou a citação do requerido.

O requerido apresentou manifestação e contestação, impugnando os termos da inicial e, pugnando, ao final, pela ausência de interesse processual e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Aduziu em suas razoes, sobre a impossibilidade de interferência por parte do poder judiciário no mérito administrativo, pelo princípio da separação dos poderes.

Resolvendo a lide, o juízo singular prolatou sentença, nos seguintes termos:

“No que consiste ao não preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, resta prejudicada a alegação em contestação, considerando que a ação civil pública possui rito próprio, bem como que a liminar já foi apreciada, conforme ID nº 79408437.

Quanto ao pedido do Ministério Público em relação ao dano moral coletivo. É remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva.

Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), apesar de dispensar a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de lei ou contrato.

No presente caso, verifica-se que o requerido Estado do Pará, ao praticar conduta omissa quanto ao fornecimento de condições estruturais mínimas à comunidade escolar do educandário Prof.ª Terezinha de Jesus Rodrigues, sem atentar para as normativas técnicas sobre as edificações do educandário, omissão do demandado perante a adequada estruturação da Prof.ª Terezinha de Jesus Rodrigues agride de maneira absolutamente injustificável, do ponto de vista jurídico, o direito à educação e à dignidade.

Deste modo, impor a uma coletividade de alunos e servidores um espaço com condições perigosas e inadequadas para o ensino, omitindo-se até a presente data, é reiterar diariamente uma conduta injusta e intolerável que viola direitos fundamentais de crianças e adolescentes, como a educação e a vida. Portanto, reconheço lesão a direitos da comunidade usuária da Escola Prof.ª Terezinha de Jesus Rodrigues.

ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares suscitadas e JULGO PROCEDENTE a ação de obrigação de fazer movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em desfavor do ESTADO DA PARÁ, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela anteriormente antecipada (ID Num. 79408437.), para determinar ao promovido que:

a)

Para que no prazo de 06 (seis) meses, promova medidas eficazes e eficientes para realização da estruturação da Escola EEEFM Prof.ª Terezinha de Jesus Rodrigues, tomando as medidas necessárias para adequada reforma nas condições de infraestrutura das edificações do educandário, observando-se os parâmetros normativos aplicáveis, entre elas Lei 5.296/2004 e NBR 9050, com respaldo ao direito à educação;

b)

b) condenar ao Estado do Pará ao pagamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de indenização por danos morais coletivo. Fixo a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (reais), no patamar máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

c)

Estando sujeita a sentença ao reexame necessário, decorrido o prazo para processamento de eventual recurso voluntário das partes, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.

Sem custas e despesas processuais, na forma do art. 141 do ECA.

Santarém, 10 de fevereiro de 2023.”

Irresignado o Estado interpôs apelação, alegando em síntese, decisão genérica, a impossibilidade de interferência do judiciário sob o poder executivo, e a violação dos poderes da reserva do possível.

O apelado apresentou contrarrazões, afirmando a necessidade de manutenção da decisão, rebatendo todos os argumentos da apelação.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo.

O ministério público de segundo grau manifestou-se pelo conhecimento ao recurso, e ratificou os argumentos do ministério Público de primeiro grau, pugnando pelo desprovimento ao recurso.

Vieram os autos conclusos.

Após, sob minha relatoria foi preferido decisão nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 133, XI, d, do RITJPA, conheço do recurso de Apelação Cível e Nego-Lhe Provimento, mantendo a sentença recorrida, nos moldes e limites da fundamentação lançada.”

Insatisfeito, o Estado do Pará
interpôs
o atual recurso de Agravo Interno, alegando
do excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará, da sobrecarga no atendimento das demandas essenciais, da impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as medidas pretendidas pelo parquet, da necessidade de observância ao procedimento licitatório para a reforma da escola, da inexistência de responsabilidade do estado, da improcedência do pedido de indenização por danos morais coletivos, da ausência de demonstração de danos morais, da necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade na fixação de eventual indenização, da necessidade de reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência, e da desproporcionalidade da multa.

Não foram apresentadas
contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente,
ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Ressalto, que além da seguinte regra fundamental sobre a educação contida no art. 206 da Constituição Federal:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VII -
garantia de padrão de qualidade
." (Grifei
)

O art. 227 da Constituição Federal também estabelece, em seu
caput
, que:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Por imposição constitucional, o direito à educação é tido como fundamental, devendo o Estado demandado oferecer o mínimo de condições para que a criança e o adolescente alcancem este direito esculpido na Constituição Federal, não sendo admitido, neste caso, a alegação da reserva do possível ou do princípio da separação dos poderes, para afastar sua obrigação, conforme entendimento do STF:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Grifei)

(STF – AgR ARE 886710 SE – 1ª Turma – Rel. Min. Rosa Weber – Julg. 03/11/2015)

A vista disso, e a partir da análise dos autos recursais,
não posso concordar com a alegação de excesso de obrigações que sobrecarregariam o Poder Público, uma vez que esse excesso foi originado pelo próprio Poder Público quando não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público, bem como quanto a ausência de funcionários em número necessário.

Ademais, o Poder Público Estadual insurgiu-se contra a medida, acentuando da necessidade de procedimento licitatório para a
reforma
da
escola
.

Quanto a tal alegação, entendo que, os estudantes não podem ser penalizados pela mora estatal, até porque na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório.

O STF, apreciando o Tema 220 da repercussão geral fixou a seguinte tese:

"É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes." (RE 592581. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Publicação: 01/02/2016).

A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REFORMA
EM
ESCOLA
PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL
.
ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(STF - ARE: 1401321 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)

Acrescento ainda, que sobre a multa aplicada,
resta claro que a multa não pode ser arbitrada em valor superior ao do cumprimento da obrigação, sob o risco de que os valores venham a corresponder por eventuais consequências advindas da demora do cumprimento da obrigação.

O cálculo do montante a ser cobrado deve se manter atento ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, sob o risco de causar dano aos cofres públicos. Ocorre que, não há o que se reformar o valor estipulado para a multa em caso de não cumprimento, pois se encaixam na devida proporcionalidade do pleito, estando
coerente com a gravidade apresentada na ação, devendo ser por ora mantido.

Mediante todo o alegado, vejamos a jurisprudência pacífica desse E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO A EDUCAÇÃO. GARANTIA DE ACESSO. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807830-51.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA. CABIMENTO.

1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere, em parte, a tutela de urgência e determina que o réu apresente, em 10 (dez) dias, cronograma de obras e reforma da Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Maroja Neto, sob pena de multa diária por descumprimento, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$100.000,00 (cem mil reais);

2- A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220;

3- A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas;

4- Considerando a natureza da obrigação, apresentar cronograma de obra, bem como o fato de já ter transcorrido vários anos para o fim de reforma da escola, a apresentação do cronograma em 10 (dez) dias mostra-se razoável, diante das circunstâncias do caso concreto;

5- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811497-11.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

Por fim,
no que diz respeito a condenação de pagamento de
danos
morais
coletivos
, entendo que tal condenação não deve ser afastada, pois está evidenciado nos autos a efetiva ofensa ao sentimento difuso ou coletivo, e ainda, significativa redução de qualidade de vida da população local apta a ensejar a reparação ventilada.

Assim se porta a jurisprudência:

Recurso de apelação em ação civil pública. Obrigação de fazer. Reforma em escolas públicas de ensino fundamental. Acessibilidade. Alegação de violação ao princípio tripartição dos poderes. Inocorrência. Medida que resguarda direitos e garantias constitucionais. Indenização por
danos
morais
coletivos
. Descabimento. A medida judicial que impõe a ente público a obrigação de promover adaptações em estruturas físicas de escolas públicas de ensino básico, tem amparo na Constituição Federal que resguarda direito à igualdade, acessibilidade, educação e pleno desenvolvimento da criança e adolescente, preceitos estes indisponíveis, razão pela qual a intervenção judicial não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedente do STF.
A indenização por
danos
morais
coletivos
, fundada na conduta omissa do Estado em promover políticas públicas essenciais para o resguardo de preceitos constitucionais, é medida de marcada excepcionalidade, somente admissível quando evidenciada efetiva ofensa ao sentimento difuso ou coletivo ou significativa redução da qualidade de vida da população local, sob pena de sacrificar o erário e prejudicar a execução de outros serviços públicos, o que, em última instância, acabaria por prejudicar a própria sociedade, que é a destinatária final de tais serviços.
(TJ-RO - AC: 00111052820138220002 RO 0011105-28.2013.822.0002, Data de Julgamento: 16/08/2019)

Desse modo, dever ser mantida a decisão agravada, nos moldes da fundamentação lançada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024